Tribunal: TJES
Processo: 5008731-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008731-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAYLA ROCHA BESSA GONCALVES
AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008731-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAYLA ROCHA BESSA GONÇALVES

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX e EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAYLA ROCHA BESSA GONÇALVES

contra a decisão acostada no ID nº 3299007, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de
a
ção de
i
ndeniza
ção por danos materiais e danos morais c/c obrigação de fazer
ajuizada em face de
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA e EXTENSAO S/A – MULTIVIX
e
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
,
indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de antecipação de tutela.

Em suas razões (ID nº 3298992), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) possui hipossuficiência técnica em relação às requeridas, devendo ser invertido o ônus da prova; e (ii) estão presentes os requeridos autorizadores da tutela de urgência, sendo a probabilidade do direito evidenciada pela decisão do Ministério da Educação que reconheceu a irregularidade do curso ofertado e o perigo da demora consubstanciado na impossibilidade de lecionar sem o diploma.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

Em decisão inserida no ID 3362510, foi
deferido parcialmente
o pedido de antecipação de tutela recursal
, para determinar a inversão do ônus da prova em relação aos pontos controvertidos fixados nos itens 2.a e 2.b da decisão vergastada.

Contrarrazões acostadas no ID 3375213, em que o agravado requer a extinção dos autos originários diante por incompetência absoluta e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, cuida-se de
ação de indenização por danos materiais e danos morais c/c obrigação de fazer
ajuizada por
LAYLA ROCHA BESSA GONÇALVES
, ora recorrente,

em desfavor da

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA
e
EXTENSAO S/A – MULTIVIX E EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
.

Narra a petição inicial, em resumo, que a requerente é formada em Artes pela UFES, quando adquiriu o grau de Bacharel em Artes e que com a intenção de expandir sua carreira, buscando o grau de licenciatura em Artes, escolheu a instituição das requeridas para habilitação no curso de complementação pedagógica em Artes, pois, segundo informações das requeridas, o curso estava autorizado pelo MEC.

Nesse ensejo, aduz que realizou a matrícula e deu início aos estudos, concluindo o curso em janeiro de 2011, sendo, posteriormente, em janeiro de 2016, aprovada no processo seletivo de professores da Prefeitura Municipal da Serra-ES para a cadeira de Artes, além de ter se licenciado para a cadeira de Artes no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha.

No entanto, afirma que, para sua surpresa, foi informada que o certificado emitido pelas requeridas encontrava-se com situação irregular junto ao MEC, motivo pelo qual terá seu contrato de trabalho junto à Escola Marista rescindido, assim como sofrerá a anulação da nomeação para exercer o cargo público de professora, correndo, ainda, o risco de ser processada criminalmente pela apresentação de diploma irregular.

Assim, alega que as requeridas não cumpriram com a obrigação de submeter ao Conselho Nacional de Educação o processo de reconhecimento dos programas especiais que ofereceu, dando causa aos fatos narrados na presente demanda.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, que as requeridas a matriculem imediatamente no curso de complementação pedagógica em Artes e, no mérito, além da confirmação da liminar, a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais por lucros cessantes, referente ao prazo de 05 (cinco) anos de salário, no valor de R$ 437.462,52 (quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao receber a inicial, o magistrado singular postergou a apreciação do pedido liminar para depois de efetuado o contraditório, pronunciamento em face do qual não foi interposto recurso.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi declinada a competência para a Justiça Federal, tendo os autos devolvidos para a Justiça Estadual diante do desinteresse da União.

Devidamente intimadas, a parte requerente pugnou pela inversão do ônus da prova e pelo julgamento antecipado da lide. As requeridas, por sua vez, requereram o depoimento pessoal da requerente.

Na sequência, foi proferida a decisão que indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de antecipação de tutela.

Irresignada, a requerente interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem.

Inicialmente, tendo a União informado o desinteresse de intervir no feito e determinada a devolução dos autos pelo Juízo Federal, órgão este que possui a exclusiva competência para sindicar a respeito deste particular, entendo não ser mais cabível o exame dessa matéria pela Justiça Estadual, a teor da conjugação dos verbetes estampados nas súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis:

Súmula nº 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

__________________

Súmula nº 254. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Ademais, em situações tais, quando a decisão da Justiça Federal declara a ausência de interesse do ente federal, é inviável a instauração de conflito de competência, ante a impossibilidade de reapreciação dessa matéria pela Justiça Estadual. Essa é a conclusão que se extrai da súmula 224 do STJ:

Súmula nº 224. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.

Respaldando esse raciocínio, valho-me da lição de ATHOS GUSMÃO CARNEIRO:

“
Caso o juiz federal entenda não caracterizado o interesse jurídico que possibilite o ingresso daqueles entes no processo, não deve suscitar o conflito de competência, mas simplesmente devolver os autos, com sua decisão, ao juízo estadual, a quem descabe, igualmente, suscitar o conflito negativo de competência, porque não pode apreciar a procedência da petição apresentada pelo ente federal.
A eventual inconformidade com a decisão do magistrado federal deve ser arguida pelo ente federal, mediante agravo dirigido ao respectivo TRF
”

(Jurisdição e Competência. Ed. Saraiva, 16ª ed., p. 236).

A solução preconizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também caminha nesse mesmo sentido, conforme se observa nos precedentes abaixo arrolados:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO GARANTIR O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO.
VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), não cabendo à Justiça Estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254/STJ).

2.
"Excluída a União da lide pelo Juizado Federal competente, cabe ao interessado interpor o recurso ordinário próprio, descabendo discutir na via do conflito de competência a necessidade de reingresso do ente federal no feito"
(AgRg no CC 109096/SC, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/06/2011).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC 148.143/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 27/11/2017)

__________________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA.
PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO. ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. UNIÃO. INTERESSE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 150/STJ. INCIDÊNCIA
.

1. Em ação de indenização por danos morais ajuizada contra instituição de ensino particular, inexistindo pedido relativo à expedição e registro do diploma e
tendo a Justiça Federal concluído pela falta de interesse da União no julgamento da lide, firmada está a competência da Justiça Comum. Precedentes
.

2. "Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas" (Súmula 150/STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC 139.233/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015)

__________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, a teor da Súmula 150/STJ.

III - Esta Corte firmou entendimento estampado na Súmula 254/STJ, no sentido de que a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

IV -
In casu, ante a expressa manifestação da União quanto à ausência de interesse de integrar a lide, bem como a decisão do Juízo Federal, que excluiu a União do processo por ausência de interesse jurídico a ensejar sua participação como litisconsorte passivo, resta afastada a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição da República, devendo o feito ser processado e julgado perante o Juízo estadual
.

(...)

(AgInt no CC 152.027/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 03/10/2017)

Outrossim, a apreciação da referida matéria de modo inaugural por esta segunda instância poderia configurar uma indevida supressão de instância.

Ultrapassado esse ponto, cumpre verificar se estão presentes,
in casu
, algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida só pelo fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. Além disso, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a requerente imputa às requeridas a responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço, consubstanciado na oferta de curso não credenciado junto ao MEC.

Sendo assim, entendo que a recorrente, na qualidade de consumidora, não pode ser imputada o ônus de provar eventual efeito na prestação do serviço, visto que a hipossuficiência da agravante, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação às requeridas que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter toda a expertise em relação a validade do curso.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FEZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
1. Trata-se o feito de origem de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, proposta por BETANIA Maria DA Silva em face de UNIVERSIDADE VEIDA DE Almeida, na qual alega a Autora/Agravada ser estudante do curso de direito e ter iniciado seus estudos na Universidade da Cidade, com bolsa de 100%, através do projeto Programa Social da Mangueira e que em razão do descredenciamento desta última pelo MEC, os alunos foram obrigados à época a fazer uma nova inscrição para remanejamento para a instituição de ensino ora Agravante
. Que estudou o 1º semestre de 2014 na universidade Ré/Agravante e no mês de julho quando foi realizar a renovação da matrícula, foi informada da existência de débitos, ficando impossibilitada de realizar a renovação da sua matrícula para o semestre seguinte.
2. Decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, Inciso VIII, do C.D.C., face a hipossuficiência do consumidor. 3. Hipossuficiência para fins de deferimento da inversão do ônus da prova, que deve-se à desigualdade estabelecida entre as partes, que impossibilita o consumidor de demonstrar o fato constitutivo do seu direito
. (...) (TJRJ; AI 0046470-94.2017.8.19.0000; Belford Roxo; Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; Julg. 01/11/2017; DORJ 06/11/2017; Pág. 565)

Aliás, além da possibilidade de inversão com base no CDC, o artigo 373, § 1º, do CPC, também prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Nessa toada de raciocínio, deve ser deferida a inversão do ônus da prova no tocante os pontos controvertidos fixados nos itens 2.a e 2.b do pronunciamento vergastado
1
.

Por outro lado, em relação ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela, penso que agiu com acerto a julgadora singular ao indeferir o pedido, posto que o fatos narrados remontam ao ano de 2016 e ação fora ajuizada somente em 2019. Ademais, a parte autora também não apresentou nenhum elemento novo que pudesse evidenciar a presença do
periculum in mora
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE VISITAS.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBSTANCIAIS A APONTAR SITUAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência exige a contemporaneidade do preenchimento dos seus requisitos (art. 300/CPC), uma vez que seu deferimento corre à sorte da cláusula rebus
SIC stantibus
. o que justifica a possibilidade de sua concessão ou revogação a qualquer tempo (art. 296/CPC). Em sendo assim, nas circunstâncias do feito, especificamente no tocante ao requisito do periculum in mora, não é possível consignar a concessão da tutela de urgência resultante na suspensão do direito de visitas do pai pautada tão somente em evento supostamente ocorrido em 28/01/2018, onde a própria demanda somente foi ajuizada em maio de 2019, sem qualquer pedido de concessão de tutela de urgência à época, sendo esta somente pleiteada agora, mais de um ano depois de ajuizada a ação, e mais de dois anos após o suposto fato criminoso que, inclusive, resultou na rejeição da denúncia por falta de justa causa
. 2 Recurso desprovido. (TJMS; AI 1410869-32.2020.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 02/12/2020; Pág. 203)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Licenciamento ex officio.
Alegação de nulidade do ato e de excesso na penalidade. Licenciamento determinado em fevereiro de 2019. Ação proposta em outubro de 2019. Ausência de
periculum in mora
e de contemporaneidade. Ausência de urgência a justificar o deferimento da tutela
. Necessidade de aguardar o contraditório, a ampla defesa e a instrução processual. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0014002-72.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 25/08/2020; Pág. 304)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para determinar a inversão do ônus da prova em relação aos pontos controvertidos fixados nos itens 2.a e 2.b da decisão vergastada.

É como voto.

1
“a) se o curso ofertado pelas requeridas é autorizado/reconhecido pelo MEC;

b) se as requeridas falharam no dever de informar, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC (informação adequada);”

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008731-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAYLA ROCHA BESSA GONÇALVES

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX e EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
I
NDENIZA
ÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC –
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII).

2. A inversão do ônus da prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sendo indispensável que a parte esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

3. No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

4. Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a requerente/recorrente imputa às requeridas a responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço, consubstanciado na oferta de curso não credenciado junto ao MEC.

5. Assim, é evidente que às requeridas possuem todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter toda a expertise em relação a validade do curso.

6. O artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

7. Em relação a tutela de urgência, agiu com acerto a julgadora singular ao indeferir o pedido, posto que o fatos narrados remontam ao ano de 2016 e ação fora ajuizada somente em 2019. Ademais, a parte autora também não apresentou nenhum elemento novo que pudesse evidenciar a presença do
periculum in mora
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento.